Tribunal: STJ
Processo: 0001407-05.2018.8.26.0586
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865832 - SP(2025/0059721-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SOROCABA
ADVOGADO
: CLAUDINEI VERGÍLIO BRASIL BORGES - SP137816
EMBARGADO
: LUIZ ALVARO DE GOES
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR MENEGUESSO - SP095054
JONAS DE OLIVEIRA MELO SILVEIRA - SP144416
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 612d9b97-d664-450b-a1ab-e4f79dcfb85f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865832 - SP(2025/0059721-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SOROCABA
ADVOGADO
: CLAUDINEI VERGÍLIO BRASIL BORGES - SP137816
EMBARGADO
: LUIZ ALVARO DE GOES
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR MENEGUESSO - SP095054
JONAS DE OLIVEIRA MELO SILVEIRA - SP144416
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE

LATICINIOS DE SOROCABA contra a acórdão de e-STJ fl.2144, assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
REMUNERAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGOCIVIL.
NEGATIVA
DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
.
SÚMULA No 211/STJ
1. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido, e na parte
conhecida, não provido."

Em suas razões (e-STJ
), o embargante reitera as alegações
fls.2151/2161
do recurso especial.
Argumenta que

"Assim, deverá ser sanada a omissão apontada para que haja manifestação
expressa sobre todas as alegações envolvendo a violação ao
§1o, IV
art. 489,
e VI, do CPC, observando-se que não se restringiram à simples alegação de
decisão- surpresa, abrangendo a necessidade de deliberação sobre os
Documento eletrônico VDA56247824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:43
Código de Controle do Documento: 9ac424ee-f491-4e39-bef6-a8ef7867d9e2

efeitos da aplicação do novo enquadramento jurídico -o Código Civil - apenas
na esfera recursal."

Sustenta, ainda

"O acórdão embargado não enfrentou a admissibilidade recursal no que
tange à suscitada violação aos artigos 8o e 341 do CPC e à tese de que a
condenação baseia-se em erro aritmético evidente consistente na manifesta
discrepância entre 1,5% sobre as notas fiscais (R$ 40.719,91) e o valor
fixado na condenação (R$ 324.194,33)."

Diz, por fim, que

"Ainda assim, o acórdão embargado, ao aplicar a
, não
Súmula 211/STJ
analisou expressamente nem implicitamente a incidência do
do
art. 1.025
CPC, nem esclareceu por que razão o prequestionamento ficto não seria
suficiente, na hipótese, para viabilizar o conhecimento do recurso especial."

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
Impugnação às e-STJ fls.2165/2170.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizado com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afirmar que

"No que tange à negativa de prestação jurisdicional, a recorrente alega
omissão da Corte de origem, por não ter apreciado o pleito de remessa dos
autos ao primeiro grau, ao argumento de que a aplicação do Código Civil em
sede recursal caracterizou decisão-surpresa.
(...)
No caso concreto, o Tribunal de Justiça consignou expressamente não se
tratar de decisão-surpresa a aplicação do Código Civil.
Registra-se que, mesmo à luz do artigo 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de nenhum ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum
modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
Dessa maneira, inexiste defeito na prestação jurisdicional apenas pelo fato
de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
No que concerne às matérias versadas nos arts. 125, 396, 476 e 594 do
Código Civil, apontados como violados no recurso especial, não foram objeto
de debate pelo acórdão recorrido, sequer de modo implícito e, apesar de
opostos embargos declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
Súmula no 211/STJ
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo." (e-STJ
)
fls.2146/2147

Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
Documento eletrônico VDA56247824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:43
Código de Controle do Documento: 9ac424ee-f491-4e39-bef6-a8ef7867d9e2

se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56247824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:43
Código de Controle do Documento: 9ac424ee-f491-4e39-bef6-a8ef7867d9e2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.865.832 / SP
Número Registro: 2025/0059721-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014070520188260586
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SOROCABA
ADVOGADO
: CLAUDINEI VERGÍLIO BRASIL BORGES - SP137816
AGRAVADO
: LUIZ ALVARO DE GOES
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR MENEGUESSO - SP095054
JONAS DE OLIVEIRA MELO SILVEIRA - SP144416
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SOROCABA
ADVOGADO
: CLAUDINEI VERGÍLIO BRASIL BORGES - SP137816
EMBARGADO : LUIZ ALVARO DE GOES
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR MENEGUESSO - SP095054
JONAS DE OLIVEIRA MELO SILVEIRA - SP144416
Documento eletrônico VDA57077811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: 732b9826-e915-4035-adf5-276531ea6831

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: 732b9826-e915-4035-adf5-276531ea6831